Tribunal: TJDFT
Processo: 0746720-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746720-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALVARO DOS REIS COSTA EMBARGADO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Álvaro dos Reis Costa contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a tutela antecipatória de urgência (proc. no 0713914-63.2020.8.07.0020, ID no 75147361, págs. 1-2). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID no 20874100, págs. 1-3. 3. Foram opostos embargos de declaração (ID no 20896159), rejeitados pela decisão de ID no 21144100, págs. 1-2. 4. A agravada informou a perda do objeto recursal, pois na origem foi prolatada sentença (ID no 21863362, págs. 1-2). 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. Nos autos originários (processo no 0713914-63.2020.8.07.0020), foi prolatada sentença que homologou o pedido de desistência do autor (ID no 78374021). 8. A sentença acarretou a perda do objeto deste recurso, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 9. Não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, III). 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO